Tribunal: TJMT
Processo: 1015971-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTANA e NIVALDO TOLEDO SANTANA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada liminar n. 1008559- 85.2021.8.11.0041, proposta pela PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, concedeu a tutela pleiteada para determinar a desocupação pela parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, com subsequente imissão da parte requerente na posse do imóvel objeto do litígio.
Os agravantes aduzem, em síntese, que o imóvel localizado à Rua Clarindo Epifânio da Silva, 1222, Apartamento 101, B1, Residencial Pôr do Sol, Bairro Despraiado, nesta capital foi adquirido pela primeira agravante há 27 anos atrás. Relatam que o contrato que iniciou o negócio previa pagamento no ato da PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL – PROGRAMA: PEP – FGTS, e assim o pagamento da entrada foi efetivado por meio do importe de R$ 148,50.
Sustentam que o negócio jurídico foi efetivado em 31/08/1994 e assinado contrato de promessa de compra e venda em 05/09/1994, prevendo “PAGAMENTO do “PREÇO DA POUPANÇA”, (ITEM 03.10 – PREÇO E MANEIRA DE PAGAMENTO), no importe de R$ 1.485,00”.
Aduzem que a posse foi sempre foi mantida de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com “animus domini” pelos agravantes, realizando melhorias e benfeitorias no imóvel.
Asseveram que não há no feito de origem qualquer evidência de que os agravantes receberam “algum documento ou foram instados a saírem do imóvel no período aquisitivo de uma eventual AÇÃO DE USUCAPIÃO em que os mesmos poderiam impetrar”. Defendem que os requisitos do art. 1.242, parágrafo único do CC estão totalmente preenchidos.
Consignam que o IPTU e a unidade consumidora de energia estão cadastrados em nome da primeira e do segundo agravante, respectivamente e que sempre, ao logo de quase 27 anos, mantiveram relação amistosa com vizinhos e confinantes do imóvel.
Ressaltam que todo o trâmite referente a documentação para impetrar com a Ação de Usucapião Ordinária processo no 1030378-78.2021.8.11.0041, foi providenciado tais como a confecção memorial descritivo e planta topográfica de localização.
Argumentam que " se trata de família que tem a posse do apartamento a 27 (vinte e sete) anos, não tendo onde se abrigar, se tal decisão não for revertida” pelo que requestam a concessão de efeito suspensivo e tutela recursal para garantir a permanência no imóvel. Destacam que a medida pleiteada não é irreversível.
Com essas considerações, requerem a concessão da gratuidade da justiça e dos efeitos suspensivo e ativo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e assegurar a permanência dos Agravantes no imóvel (apartamento). No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, quanto ao benefício da gratuidade da justiça, considerando os documentos de ID. 100766464, não há como impor o pagamento das custas na esfera recursal. Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça, para o presente recurso.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelos Agravantes identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta os efeitos pretendidos, uma vez que, em sede de cognição sumária, os elementos trazidos aos autos pelos agravantes, inclusive com ação de usucapião já proposta referente ao imóvel objeto dos autos, se mostra temerário, ao menos por ora, o cumprimento de mandado de reintegração de posse, que desalojará a família dos agravantes, do imóvel em que residem há mais de 26 anos.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA. PROVA CONTRADITÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO REFORMADA. Não é caso de deferimento de plano da medida de imissão de posse, pois há dúvida quanto à situação fática exposta pela parte agravante. Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. A prova dos autos se mostra contraditória e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da situação fática, especialmente quando há exceção de usucapião, onde o agravante alega ocupar o bem por longa data, e isso exige instrução probatória. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, No 70080599970, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-05-2019)
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, DEFIRO os efeitos suspensivo e ativo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, suspendendo-se o cumprimento do mandado expedido nos autos de origem, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator